Tribunal: TJMT
Processo: 1000998-82.2024.8.11.0080
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000998-82.2024.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERREIRA E LAGARES LTDA - CNPJ: 01.692.755/0001-67 (APELANTE), AGNATO FERNANDES RIBEIRO - CPF: 040.419.851-10 (ADVOGADO), MUNIEL AUGUSTO SILVA VIEIRA - CPF: 017.180.621-25 (ADVOGADO), LARA FERNANDES RIBEIRO - CPF: 029.986.831-18 (ADVOGADO), FERNANDA REGIANE GRECZYSZN LTDA - CNPJ: 35.238.837/0001-58 (APELADO), FELIPE RICARDO GRECZYSZN - CPF: 045.957.591-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – PRECLUSÃO LÓGICA – REJEITADA – MÉRITO – DOCUMENTOS UNILATERAIS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA –IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A opção da parte autora pelo julgamento antecipado da lide, sem indicação de outras provas, atrai a preclusão lógica e impede alegação de cerceamento de defesa ou insuficiência probatória em grau recursal.

Documentos unilaterais, como notas fiscais e boletos, desacompanhados de comprovação da entrega dos bens ou serviços e da anuência da parte adversa, não constituem prova suficiente para o deferimento do pedido monitório, especialmente quando a relação jurídica é impugnada de forma específica.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000998-82.2024.8.11.0080

APELANTE:

FERREIRA E LAGARES LTDA

APELADA:

FERNANDA REGIANE GRECZYSZN LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FERREIRA E LAGARES LTDA – EPP
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência/MT,
Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
, nos autos da Ação Monitória no 1000998-82.2024.8.11.0080, ajuizada em desfavor de
FERNANDA REGIANE GRECZYSZN LTDA
, que julgou improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sem concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Inconformada, a autora interpõe recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, o cabimento e a tempestividade do recurso.

No mérito, alega ser plenamente possível o ajuizamento de ação monitória com fundamento em notas fiscais, boletos bancários e instrumentos de protesto, ainda que desacompanhados de assinatura do devedor, afirmando que tais documentos configuram prova escrita suficiente, nos termos do art. 700 do CPC.

Defende que o conjunto documental juntado comprova a existência do negócio jurídico e do débito, ressaltando, ainda, que parte da obrigação foi quitada pela ré em momento anterior, circunstância que, a seu ver, caracterizaria reconhecimento da dívida.

Aduz, por fim, que a sentença estaria em desacordo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, pugnando pela reforma do julgado para julgar improcedentes os embargos monitórios, constituir de pleno direito o título executivo judicial e determinar o regular prosseguimento do feito, com inversão do ônus sucumbencial e majoração dos honorários advocatícios (Id. 324342850).

Regularmente intimada, a parte apelada apresenta contrarrazões, nas quais sustenta a manutenção integral da sentença.

Argumenta que, após a oposição dos embargos monitórios, o procedimento se converte em rito comum, passando a exigir cognição exauriente e prova robusta da relação jurídica subjacente.

Afirma que a apelante não comprovou a existência do contrato, a solicitação dos serviços ou a entrega das mercadorias, limitando-se a juntar documentos unilaterais incapazes de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado.

Ressalta, ainda, que a própria conduta processual da apelante conduz à preclusão do direito probatório, uma vez que, intimada para especificar provas, permaneceu inerte e requereu o julgamento antecipado da lide, não podendo, em sede recursal, alegar insuficiência probatória.

Por fim, rebate o argumento de que o pagamento de parcelas anteriores configure confissão da dívida discutida, sustentando que cada fornecimento constitui obrigação autônoma e que os pagamentos pretéritos evidenciam apenas a boa-fé da apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (Id. 324342854).

O preparo foi recolhido (Id. 325155387).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, a parte autora/apelante ajuizou a ação monitória visando à cobrança da quantia de R$23.409,68 (vinte e três mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e oito centavos), alegando inadimplemento de boletos bancários emitidos em contrapartida ao fornecimento de peças e à prestação de serviços mecânicos, sustentando que a obrigação estaria comprovada por notas fiscais, boletos bancários e instrumentos de protesto.

A parte ré apresentou embargos monitórios, afirmando, em síntese, a inexistência de prova da relação jurídica subjacente, porquanto ausentes contrato, ordem de serviço, aceite, comprovante de entrega de mercadorias ou demonstração da efetiva prestação dos serviços, bem como sustenta que os documentos apresentados seriam unilaterais e insuficientes para caracterizar obrigação líquida, certa e exigível, requerendo a improcedência do pedido monitório.

O Juízo de primeiro grau, ao apreciar o feito, promoveu o julgamento antecipado da lide e concluiu que, diante da impugnação expressa da relação jurídica pela ré e da ausência de prova da efetiva entrega das mercadorias ou da prestação dos serviços, a autora não se desincumbe do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, julgando improcedente o pedido inicial.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da suficiência, ou não, do conjunto probatório apresentado pela parte autora para aparelhar a ação monitória, bem como à correta distribuição do ônus da prova após a oposição dos embargos monitórios, em contexto no qual a própria relação jurídica subjacente foi expressamente impugnada pela parte ré.

No que se refere à alegação de
cerceamento de defesa
, razão não assiste à parte apelante.

Sustenta a recorrente, ainda que de forma implícita, que a improcedência do pedido decorreu de insuficiência probatória, insinuando a necessidade de maior dilação probatória para comprovação da relação jurídica subjacente. Tal argumento, contudo, não se sustenta à luz do iter procedimental efetivamente observado nos autos.

Consoante se extrai do processo, o Juízo de origem, após a apresentação dos embargos monitórios e da réplica, oportunizou às partes a especificação das provas que pretendiam produzir, momento processual adequado e indispensável à delimitação da instrução.

Nessa oportunidade, a parte autora, ora apelante,
não requereu a produção de prova testemunhal, pericial ou qualquer outro meio probatório
, tampouco demonstrou a necessidade de complementação da prova documental já acostada, anuiu, inclusive, com o julgamento antecipado do mérito.

Nesse contexto, correta a decisão do magistrado singular ao promover o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do Código de Processo Civil, por entender que o acervo probatório existente era suficiente para a apreciação da controvérsia. Não há falar, portanto, em cerceamento de defesa, quando a própria parte interessada
renuncia, por opção processual consciente, à produção de outras provas
, assumindo os riscos inerentes à estratégia adotada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte, intimada a especificar provas, permanece inerte ou manifesta desinteresse na dilação probatória, operando-se, nesse caso, a preclusão lógica. Admitir, em grau recursal, a rediscussão da necessidade de provas cuja produção foi expressamente dispensada equivaleria a chancelar comportamento contraditório, em afronta aos princípios da boa-fé processual, da lealdade e da segurança jurídica.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA.
INÉPCIA DA INICIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA
. JUROS ABUSIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial, referente ao inadimplemento de faturas de cartão de crédito e cheque especial.

2. O juízo de origem rejeitou a alegação de inépcia da inicial, entendeu que a ação monitória foi instruída com documentos hábeis, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência e reconheceu a validade da cobrança dos encargos aplicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a petição inicial da ação monitória era inepta por ausência de prova da contratação dos serviços bancários e pactuação dos encargos; (ii) houve cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade de impugnação dos cálculos apresentados; (iii) os juros cobrados eram abusivos; (iv) os apelantes fazem jus à gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a parte permaneceu inerte quando intimada a especificar provas, a controvérsia é essencialmente documental e o magistrado pode indeferir provas inúteis ou protelatórias, conforme os arts. 355, I, e 370 do CPC.

5. A apelada apresentou faturas de cartão de crédito, extratos bancários e memória de cálculo do débito, evidenciando a contratação e a evolução da dívida, sem impugnação específica pelos apelantes.

(...).”
(N.U 1007236-45.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Superada, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa, passa-se ao exame do mérito recursal.

No mérito, igualmente não prospera a insurgência.

É certo que a ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil.

Todavia, o juízo favorável à expedição do mandado monitório, na fase inicial, funda-se em cognição sumária e não exaure a análise da controvérsia. Uma vez opostos embargos monitórios, especialmente quando há impugnação específica da relação jurídica subjacente, o procedimento especial se converte em procedimento comum, passando a exigir cognição exauriente e plena observância das regras ordinárias de distribuição do ônus da prova.

Na hipótese dos autos, a parte ré, ao apresentar embargos monitórios, negou expressamente a existência da relação obrigacional, afirmando a ausência de contrato, de ordem de serviço, de aceite, de comprovante de entrega de mercadorias ou de demonstração da efetiva prestação dos serviços.

Diante dessa impugnação direta da
causa debendi
, competia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Os documentos apresentados — notas fiscais, boletos bancários e instrumentos de protesto — consistem em atos unilaterais do credor e, desacompanhados de qualquer elemento objetivo que evidencie a anuência da devedora ou a efetiva contraprestação, não são suficientes, por si sós, para comprovar a existência da obrigação exigida.

A emissão de nota fiscal ou boleto demonstra a intenção de cobrança, mas não comprova, de forma autônoma, a entrega das mercadorias ou a prestação dos serviços, especialmente quando tais fatos são expressamente negados pela parte adversa.

A jurisprudência que admite a utilização de notas fiscais e boletos como prova escrita apta à ação monitória não afasta a necessidade de análise do caso concreto, tampouco dispensa a comprovação mínima da relação jurídica quando esta é impugnada. Tais precedentes, em regra, estão associados à existência de outros elementos corroborativos, como comprovantes de entrega, ordens de serviço, assinaturas ou histórico contratual consistente, circunstâncias ausentes na presente demanda.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA.

AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1. Documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira, sem assinatura do suposto contratante ou comprovação inequívoca da disponibilização do valor, não constituem prova escrita idônea para embasar ação monitória. 2. O ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.”
(...).”
(N.U 1033884-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025)

Também não procede a tese de que o pagamento de parcelas anteriores configuraria reconhecimento ou confissão da dívida ora discutida.

No âmbito das relações comerciais continuadas, cada fornecimento ou prestação de serviço constitui obrigação autônoma, inexistindo presunção de que o adimplemento de títulos pretéritos importe aceitação tácita de cobranças futuras ou distintas. Ao contrário, o pagamento anterior evidencia apenas a boa-fé da devedora em adimplir obrigações efetivamente comprovadas, não suprindo a ausência de prova quanto ao débito específico objeto da ação.

Diante desse panorama, verifica-se que a sentença recorrida aplicou corretamente as normas processuais pertinentes, enfrentou de forma adequada as teses deduzidas pelas partes e procedeu à valoração coerente do conjunto probatório, não se identificando qualquer vício capaz de ensejar a sua reforma.

Assim, inexistindo cerceamento de defesa e ausentes elementos que infirmem a conclusão adotada pelo Juízo de origem, o recurso de apelação deve ser integralmente desprovido, mantendo-se a sentença tal como proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026